Tribunal: TJMT
Processo: 1016475-26.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016475-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), CREUSA MARTINS MACEDO - CPF: 888.215.521-87 (AGRAVANTE), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (AGRAVADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em ação fundada no Decreto-Lei nº 911/1969.

2.

A agravante sustenta a descaracterização da mora por abusividade contratual, capitalização diária de juros sem informação da taxa diária, juros abusivos, venda casada e tarifas indevidas.

3.

A decisão agravada reconheceu a existência do contrato, a mora e o inadimplemento, com pagamento de apenas cinco parcelas do financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em definir se a alegação de abusividade contratual, sem demonstração técnica imediata, afasta a mora e justifica a revogação da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A análise da abusividade contratual exige instrução probatória e contraditório, o que é incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.

6.

A agravante não apresentou elemento técnico suficiente para demonstrar, de plano, a ilegalidade da capitalização diária de juros ou o excesso contratual.

7.

O Decreto-Lei nº 911/1969 exige, para a liminar de busca e apreensão, a comprovação do contrato garantido por alienação fiduciária e da mora.

8.

A alegada essencialidade do veículo para tratamento médico não afasta, nesta fase processual, a garantia fiduciária regularmente constituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de abusividade contratual em contrato bancário, sem prova técnica mínima, não afasta a mora em cognição sumária. 2. A comprovação do contrato de alienação fiduciária e da mora autoriza a liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/1969.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED nº 1047707-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026, p. 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Creusa Martins Macedo contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1006045-86.2026.8.11.0041, ajuizada por Banco Honda S.A., que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

A agravante afirma que a mora estaria descaracterizada em razão da existência de encargos abusivos incidentes no período da normalidade contratual, especialmente diante da previsão de capitalização diária de juros sem a indicação expressa da respectiva taxa diária, circunstância que, segundo alega, viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Defende que a abusividade da cláusula contratual afasta a regular constituição em mora, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, invocando precedentes que reconhecem a ilegalidade da capitalização diária desacompanhada da informação clara da taxa aplicada.

Alega, ainda, a existência de juros abusivos, venda casada e inclusão de tarifas indevidas no contrato, circunstâncias que teriam elevado excessivamente o custo efetivo total da operação, comprometendo a validade da mora e, consequentemente, a própria ação de busca e apreensão.

Argumenta, também, que o veículo apreendido é essencial para sua locomoção e acesso a tratamento médico, destacando tratar-se de pessoa aposentada e vulnerável, razão pela qual a manutenção da apreensão comprometeria sua dignidade e seu direito fundamental à saúde.

Ao final, requer o deferimento da gratuidade da justiça, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a imediata restituição do veículo e, no mérito, o provimento integral do recurso para revogar a liminar de busca e apreensão.

Na decisão de id 361323385, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e deferido, por ora, os benefícios da gratuidade da justiça tão somente para fins de isenção do preparo recursal, neste agravo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai dos autos originários, a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, alegando inadimplemento da devedora fiduciária. A magistrada singular deferiu a liminar pleiteada após reconhecer a presença dos requisitos previstos no Decreto-Lei nº 911/69, destacando a comprovação da relação contratual, da mora e do inadimplemento.

A agravante, por sua vez, sustenta que a mora estaria descaracterizada em razão da existência de encargos abusivos incidentes no período da normalidade contratual, notadamente a capitalização diária de juros sem a correspondente indicação da taxa diária efetivamente aplicada.

Todavia, em exame próprio desta fase processual, não se verifica plausibilidade jurídica suficiente apta a justificar a reforma da decisão agravada.

Isso porque a controvérsia relativa à abusividade contratual exige cognição incompatível com o âmbito restrito do presente agravo de instrumento, sobretudo porque a decisão recorrida limitou-se ao exame dos requisitos formais necessários ao deferimento da liminar de busca e apreensão previstos no Decreto-Lei nº 911/69, não havendo apreciação aprofundada acerca das cláusulas contratuais impugnadas.

A tese recursal parte da premissa de que a alegada abusividade da capitalização diária de juros teria o condão automático de descaracterizar a mora. Entretanto, o reconhecimento dessa circunstância pressupõe análise prévia da efetiva ilegalidade contratual, providência que demanda instrução e contraditório mais aprofundados, incompatíveis com a cognição sumária própria deste momento processual.

A propósito, o entendimento desta Câmara é no sentido de que alegações de abusividade contratual em contratos bancários, desacompanhadas de elementos técnicos mínimos aptos a evidenciar, de plano, a ilegalidade apontada, demandam dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria das tutelas provisórias. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PRÉVIA PARA TUTELA DE URGÊNCIA E QUANTO AO PARÂMETRO DA TAXA MÉDIA DO BANCO CENTRAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em ação revisional de contrato bancário, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência destinado à revisão de cláusulas contratuais e à suspensão de suposta cobrança abusiva de juros. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à desnecessidade de perícia prévia para análise da tutela de urgência e quanto à possibilidade de aferição da abusividade mediante comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao afirmar a necessidade de prova técnica para aferição da alegada abusividade contratual em sede de tutela de urgência; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à possibilidade de análise da abusividade mediante comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado fundamenta expressamente que a alegação de abusividade da taxa de juros demanda prova técnica robusta, inexistente nos autos, inexistindo omissão quanto à necessidade de elementos técnicos mínimos para análise da tutela de urgência. A decisão registra que não foi apresentado demonstrativo de cálculo, parecer técnico ou comparativo com as taxas médias divulgadas pelo Banco Central à época da contratação, evidenciando que o parâmetro invocado pela embargante foi considerado, mas não comprovado nos autos. A apuração de eventual abusividade contratual exige dilação probatória e análise sob cognição exauriente, incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória de urgência. A insurgência da embargante revela inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que caracteriza tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A alegação de abusividade de taxa de juros em contrato bancário, sem apresentação de demonstrativo técnico ou comparativo com taxas médias de mercado, não autoriza a concessão de tutela de urgência. A apuração de eventual abusividade contratual que dependa de prova técnica demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, j. 18.04.2006; TJRS, ED nº 71006492177, Rel. Juiz Juliano da Costa Stumpf, Turma Recursal Provisória, j. 21.11.2016. (N.U 1047707-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)

No caso, embora a agravante sustente abusividade decorrente da capitalização diária de juros e excesso contratual, não trouxe aos autos, nesta fase recursal, demonstração técnica suficiente apta a evidenciar, de plano, a probabilidade concreta de acolhimento da tese revisional, circunstância que impede a pretendida suspensão da medida liminar deferida na origem.

Além disso, a própria agravante admite o inadimplemento contratual, circunstância expressamente consignada na decisão agravada, na qual se registrou o pagamento de apenas cinco parcelas do financiamento avençado.

Cumpre observar, ainda, que o procedimento especial previsto no Decreto-Lei nº 911/69 confere tutela possessória diferenciada ao credor fiduciário, bastando, para o deferimento da liminar, a comprovação da mora e da existência do contrato garantido por alienação fiduciária, requisitos que, ao menos em análise preliminar, mostram-se atendidos.

No tocante à alegação de essencialidade do veículo para tratamento médico e deslocamentos pessoais da agravante, embora se reconheça a relevância social da situação narrada, tal circunstância não possui, neste momento processual, força suficiente para afastar a garantia fiduciária regularmente constituída, especialmente porque o bem objeto da lide integra patrimônio resolúvel vinculado ao adimplemento da obrigação assumida.

Ademais, a restituição imediata do bem, como pretendido pela agravante, possui natureza satisfativa e demanda maior segurança jurídica quanto à plausibilidade da tese revisional deduzida, sob pena de esvaziamento da própria finalidade do procedimento especial disciplinado pelo Decreto-Lei nº 911/69.

Nesse contexto, ausentes elementos seguros capazes de infirmar, de plano, a regularidade da constituição em mora e a legalidade da medida liminar deferida, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026